Tribunal: TJDFT
Processo: 0703932-29.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESOLUTÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUERIMENTO. PETIÇÃO INICIAL. NÃO ANALISADO. REGRA DE INSTRUÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A análise do pedido de inversão do ônus da prova deve ser realizada na fase instrutória, pois é regra de instrução e não de julgamento. Precedentes.
2. No caso dos autos, verifica-se que a relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor e que a parte requereu expressamente a redistribuição do ônus da prova, mas o Juízo a quo somente decidiu a inversão na sentença, o que configura error in procedendo, ocasionando a nulidade do julgamento por cerceamento de defesa.
3. Ante a ocorrência de error in procedendo, necessária a cassação da sentença para preservação dos direitos constitucionais de ambas as partes.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.